Tribunal: STF
Processo: HC 179755
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. 
PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006 – INADEQUAÇÃO. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho assim retratou o caso:  
    O Juízo da Vara Única da Comarca de Cajuru/SP, no processo nº 0002198-79.2017.8.26.0530, condenou o paciente a 7 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial de cumprimento fechado, e ao pagamento de 750 dias-multa, ante o cometimento da infração prevista no artigo 33, cabeça (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343/2006. Na dosimetria da sanção, impôs a pena-base em 7 anos e 6 meses, considerado o piso de 5 e o teto de 15 anos, aludindo à quantidade e à natureza do entorpecente apreendido – 943 gramas de cocaína. Deixou de observar a causa de diminuição versada no § 4º do citado artigo 33. Ressaltou a dedicação a atividades criminosas, tendo em vista o volume de substância encontrada e a existência de denúncias a indicarem que o paciente fornecia drogas em outros pontos de venda.  
    A Décima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento a apelação interposta pela defesa. Recurso especial teve o trânsito indeferido.  
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator não conheceu do agravo em recurso especial nº 1.512.112/SP. Protocolado agravo interno, negou-lhe provimento.  
    O impetrante sustenta desproporcional a pena-base, assinalando desfavorável apenas a quantidade de entorpecente. Aponta violado o artigo 59 do Código Penal. Sublinha ocorrida sobreposição, dizendo valorada a quantidade de droga em duas oportunidades – na primeira e terceira fases da dosimetria.  
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão da execução da sanção. No mérito, busca a fixação da pena-base no patamar de 1/8 acima do mínimo legal e a observância da causa de diminuição definida no artigo 33, § 4º, da Lei de regência.  
    A fase é de apreciação da medida acauteladora.  
    2. O Juízo, ao estabelecer a pena-base em 7 anos e 6 meses, levando em conta o piso de 5 e o teto de 15 anos, mencionou a quantidade e a natureza da substância apreendida – 943 gramas de cocaína. Teve presente o artigo 42 da Lei nº 11.343/2006. A dosimetria resolve-se, em regra, no campo do justo ou injusto. Difícil é o pronunciamento judicial a encerrar ilegalidade.  
    No tocante à alegada dupla tomada, considerada a quantidade de entorpecente na primeira e terceira etapas da dosimetria, inexiste sobreposição. A razão é simples: para o tipo são previstas penas mínima e máxima. Então, a definição ocorre em virtude das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. Fixada a pena-base, abre-se ensejo para o exame da prática delituosa, sem limitação, ante atenuantes e agravantes, causas de diminuição e de aumento da sanção – artigo 68 do mesmo diploma.  
    3. Indefiro a liminar.  
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.  
    5. Publiquem.  
Brasília, 19 de março de 2020.  
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator